Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Constatado erro material no acórdão dos embargos de declaração anteriores, impõe-se a sua correção.
3. O acórdão recorrido deixou de analisar as teses sobre a inaplicabilidade do artigo 577 do Código de Processo Penal, bem como da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual restou configurado a omissão apontada nos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento.